Tribunal: STF
Processo: HC 207738
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 12.10.2021 por Luiz Carlos Ribeiro, advogado, em benefício de Michelle Spironello, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, que, em 8.10.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 699.444. O objeto desse é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5053789-48.2021.8.24.0000 pela Desembargadora Salete Silva Sommariva, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
O caso
    2. Consta dos autos que a paciente foi presa temporariamente no curso de investigação sobre a prática do crime de homicídio qualificado.
    Em 11.8.2021, o juízo de origem deferiu requerimento de substituição da prisão temporária da paciente por prisão domiciliar, por ser a paciente mãe de criança que, naquela data, tinha oito meses de idade.
    O impetrante relata que, em 1º.9.2021, a prisão teria sido revogada pelo juízo de origem.
    Em 1º.10.2021, o juízo de origem decretou a prisão preventiva da paciente pela apontada prática dos crimes de homicídio qualificado, tortura e fraude processual.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em 6.10.2021, a Relatora, Desembargadora Salete Silva Sommariva, indeferiu a medida liminar.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 699.444 no Superior Tribunal de Justiça. Em 8.10.2021, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente a ação, aplicando a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal à espécie.
    5. Contra essa decisão foi impetrado o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “a Paciente é mãe da menor [K S P], com 9 meses de idade, ainda em fase de aleitamento materno”.
    Sustenta que “o pai da criança também se encontra recolhido preso preventivamente nos meus autos (sic) na origem”.
    Afirma que “a substituição da prisão preventiva se justifica pela redação do art. 318 do CPP – haja vista que a Paciente é lactante mãe de uma criança de apenas 9 meses de idade, e a Paciente inclusive já estava em prisão domiciliar por este determinada pelo próprio Juízo de primeiro grau, de modo que ao decretar a prisão preventiva não indicou as peculiaridades concretas que justifiquem a prisão ad custodiam”.
    Assevera que “a prisão domiciliar revela-se adequada para evitar a prática de outras infrações penais (art. 282, I, CPP), diante das condições favoráveis que ostenta (primariedade e residência fixa), e de não haver demonstração de sua periculosidade concreta, que pudesse autorizar o recurso à cautela extrema como a única hipótese a tutelar a ordem pública”.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Ex positis, requer a concessão da liminar para: 
    (i) substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar da Paciente, com monitoramento eletrônico, comprovadamente mãe lactante de uma criança de apenas 9 meses de idade em período de aleitamento materno; 
    (ii) ao final seja concedida a ordem confirmando a liminar concedida”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 699.444. O objeto desse é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5053789-48.2021.8.24.0000 pela Desembargadora Salete Silva Sommariva, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de origem.
    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Santa Catarina não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.741-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 
    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 
    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 
    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP, que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie.
    9. Tem-se nos autos que a paciente foi presa pela apontada prática dos crimes de homicídio qualificado, tortura e fraude processual.
    O juízo de origem enfatizou a necessidade de se garantir a ordem pública pela gravidade concreta dos crimes e o modus operandi empregado na prática dos delitos.
    A necessidade da custódia cautelar foi também justificada pela conveniência de instrução criminal, pois a paciente e os corréus teriam tentado destruir provas e dificultar a investigação.
    Consta da decisão proferida pelo juiz de primeiro grau:
    “Os crimes que estão sendo atribuídos aos representados (homicídio qualificado, tortura e fraude processual - este último apenas em relação a Michelle e Felipe) são punidos com reclusão, cujo somatório das penas alcança montante superior a quatro anos (art. 313, inciso I, do CPP). 
    No tocante ao fumus comissi delicti, extrai-se dos autos prova da materialidade do delito, notadamente dos elementos constantes do caderno investigativo (evento 211), bem como indícios suficientes de autoria, conforme declarações das testemunhas inquiridas pela autoridade policial, imagens e documentos colhidos no curso da investigação e, também, dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos na residência dos investigados Michelle e Felipe, os quais apresentam parte da dinâmica dos crimes. 
    Especificamente em relação aos indícios de autoria no tocante à investigada Nagela Regina Costa Furlan Copetti, conquanto a sua aventada participação no crime de homicídio precise ser melhor esclarecida, já que se exige para a configuração do crime ao menos potencial consciência de que o resultado morte poderia ocorrer, os elementos até aqui angariados, especialmente os diálogos entre ela e a indiciada Michelle, já indicam a sua participação, mediante induzimento/instigação, no grave delito de tortura contra a vítima Marco Aurélio, o que satisfaz o pressuposto atinente ao fumus comissi delicti necessário à decretação de sua prisão cautelar. 
    Lado outro, vislumbro a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, esta notadamente em relação aos indiciados Felipe, Michelle e José Valdecir (periculum libertatis). 
    É indiscutível a reprovabilidade abstrata dos delitos imputados aos investigados. Por sua vez, a gravidade concreta está evidenciada sobretudo pelo modus operandi empregado. 
    Com efeito, de acordo com os elementos constantes dos autos, no início do mês de julho do corrente ano a vítima Marco Aurélio Moreira foi alvo de uma emboscada, em tese, preparada com muito cuidado pelos representados. O crime foi motivado, supostamente, pelo fato de o ofendido saber o paradeiro de joias furtadas anteriormente da residência de Michelle. A vítima, após ser capturada, sofreu cinco golpes com instrumento perfurocortante, além de outros ferimentos na região do tórax, nas costelas, joelhos e coxa com um objeto cilíndrico, indicando sinais de que foi torturada antes de ser morta.
    Tais circunstâncias indicam a periculosidade dos investigados e a gravidade concreta especialmente dos crimes de homicídio qualificado e tortura, a justificar o decreto prisional. (…)
    Ainda, o decreto preventivo, especialmente em relação aos indiciados Felipe, Michelle e José Valdecir, também é necessário por conveniência da instrução criminal, considerando que os investigados já buscaram destruir provas e dificultar as investigações. Segundo o caderno investigativo, o veículo hipoteticamente usado no crime foi levado a uma lavação e lavado com produtos que destroem material orgânico, com o objetivo de não deixar rastros da ação criminosa, de modo que a soltura dos representados poderá influenciar e prejudicar a apuração da verdade dos fatos. E, pelos mesmos fundamentos, não há como aplicar outras medidas cautelares no caso concreto, as quais seriam insuficientes para resguardar a ordem pública e para conveniência da instrução processual. 
    Da mesma forma, não há elementos a revelar possível quadro de vulnerabilidade dos investigados, diante da pandemia vivenciada, o que também autoriza a segregação cautelar. 
    Especificamente em relação à investigada Michelle Spironello, em que pese a documentação acostada aos autos, confirmando que esta possui uma filha de quase dez meses de idade, já afasto de plano a concessão da prisão domiciliar. 
    No caso em tela, seria aplicável, teoricamente, o art. 318, III ou V, do Código de Processo Penal, segundo o qual o juiz PODE substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade (III) ou mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (V).
    Contudo, não se trata de imposição legal, cabendo ao juiz decidir se a medida é adequada e compatível com a gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (CPP, art. 282, II). 
    E, no caso concreto, entendo que a gravidade concreta dos delitos de homicídio qualificado e tortura, praticados com extrema violência, os indícios da fraude processual em tese praticada pela indiciada e seu esposo Felipe, e as demais peculiaridades e circunstâncias que envolvem o caso tornam inviável a concessão da domiciliar. 
    Aliás, apenas a título de reforço argumentativo, vale anotar que o art. 318-A do Código de Processo Penal, inserido pela Lei n. 13.769/2018, que traz hipóteses mais sensíveis em que a domiciliar da mulher é impositiva, ressalva expressamente os casos de crime cometido com violência ou grave ameaça (inciso I), exceção que se aplica à hipótese destes autos, pois há indicativos de que a indiciada pode continuar atentando contra a instrução penal, mediante interferência na colheita da prova, caso permaneça em sua residência. 
    Assim, presentes os requisitos legais, necessária a decretação da prisão preventiva dos indiciados Michelle Spironello, Nagela Regina Costa Furlan Copetti, Felipe Rissardi Proencio e José Valdecir Corrêa. 
    Destarte, presente os requisitos autorizadores, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MICHELLE SPIRONELLO, FELIPE RISSARDI PROENCIO, JOSÉ VALDECIR CORRÊA e NAGELA REGINA COSTA FURLAN COPETTI, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal”.
    10. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos pela autoridade apontada coatora, conclui-se ausentes teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    Sem exame de mérito da causa, mas apenas para afastar a alegação de grave irregularidade a ensejar a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, é de se constatar que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA: REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 204.592-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade em concreto do agravante para a ordem pública. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
    1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime (‘encomendado’, premeditado, e que teria contado com a participação de mais três agentes, todos denunciados e reconhecidos pela vítima). 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.886, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COM BASE NA GRAVIDADE DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: POSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA NÃO AFASTAM, POR SI SÓS, A FACULDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COMO CIRCUNSTÂNCIA APTA A ENSEJAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE NÃO SE VERIFICA NA ESPÉCIE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - Os agravantes apenas reiteram os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzirem novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de droga apreendida, justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. 
    (…) V – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 153.967-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).
    11. Os indícios de que a paciente teria destruído provas configuram fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva por conveniência da instrução criminal. Nessa linha por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 
    1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva. (…)
    4. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 186.621, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.6.2021).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. (…)
    3. Prisão preventiva que também se justifica por conveniência da instrução criminal, ante o fundado receio de que o agravante possa embaraçar a instrução probatória e dificultar a elucidação dos fatos, tendo em vista o registro de tentativas de atrapalhar as investigações, além da possível influência dos acusados no sistema de segurança pública. Precedentes. 
    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 178.189-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO DECRETO DE PRISÃO QUE MANTÉM BASICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR ANTERIOR. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PONDERADOS INDÍCIOS DE TENTATIVA DE DESTRUIÇÃO DE PROVAS, OBTENÇÃO DE APOIO POLÍTICO E CORRUPÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS, COM O FIM DE OBSTRUIR AS INVESTIGAÇÕES. ORDEM DENEGADA. (…)
    3. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para afastar a imposição de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal) e manter a segregação preventiva do paciente, na linha de precedentes desta Corte. O decreto prisional apresentou indícios de que o paciente estaria agindo no sentido de perturbar a investigação e a instrução probatória, seja por meio da orientação a seus subordinados para que destruíssem provas, seja por meio da tentativa de obtenção de apoio político e de corrupção de servidores do Departamento de Polícia Federal. 
    4. Habeas corpus conhecido, porém denegada a ordem” (HC n. 132.267, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.9.2016).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INFLUÊNCIA DO RECORRENTE FORAGIDO NA PRODUÇÃO DAS PROVAS. 
    1. A prisão do Recorrente foi mantida em razão da necessidade de garantia da ordem pública, considerado o risco concreto de reiteração criminosa. Fundamento idôneo. 
    2. Além da necessidade de resguardar a instrução criminal, dada a possibilidade de influência do Recorrente na produção das provas, consta dos autos que, expedido o mandado de prisão em razão da denegação da ordem pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ele não foi encontrado, estando foragido. Dessa forma, tem-se a necessidade da prisão para resguardar a aplicação da lei penal. 
    3. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 116.965, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.8.2013).
    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).
    13. Não se desconsidera que, no julgamento do Habeas Corpus n. 143.641 (Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9.10.2018), a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição”.
    Nessa decisão, entretanto, há ressalva quanto aos “casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.
    Após o julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, pelos quais se assegura à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente.
    Eis o que se dispõe nesses dispositivos legais:
    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.
    “Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 162.182 (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019), assentou-se no voto condutor do acórdão:
    “De antemão, reconheço que a aplicação da norma [do art. 318 do Código de Processo Penal] mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma”.
    14. Na espécie, extrai-se dos autos que haveria indícios de que a paciente teria cometido os crimes de homicídio qualificado e de tortura. O juízo de origem decidiu:
    “(…) no caso concreto, entendo que a gravidade concreta dos delitos de homicídio qualificado e tortura, praticados com extrema violência, os indícios da fraude processual em tese praticada pela indiciada e seu esposo Felipe, e as demais peculiaridades e circunstâncias que envolvem o caso tornam inviável a concessão da domiciliar. 
    Aliás, apenas a título de reforço argumentativo, vale anotar que o art. 318-A do Código de Processo Penal, inserido pela Lei n. 13.769/2018, que traz hipóteses mais sensíveis em que a domiciliar da mulher é impositiva, ressalva expressamente os casos de crime cometido com violência ou grave ameaça (inciso I), exceção que se aplica à hipótese destes autos, pois há indicativos de que a indiciada pode continuar atentando contra a instrução penal, mediante interferência na colheita da prova, caso permaneça em sua residência”.
    A constatação de indícios do envolvimento da paciente em crimes praticados com violência contra a pessoa configura circunstância excepcional impeditiva da substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar, sendo inaplicável ao caso, portanto, o decidido no Habeas Corpus n. 143.641 e o disposto no art. 318-A do Código de Processo Penal.
    Nessa linha de entendimento, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE FORAGIDA. RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FILHO MENOR DE SEIS ANOS. PRISÃO DOMICILIAR: IMPOSSIBILIDADE PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 186.681-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. PECULATO (ART. 312, CP); FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR (ART. 298, CP); FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, CP); USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, CP); LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1º, CAPUT, DA LEI 9.613/1998) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, CAPUT, C/C § 4º, DA LEI Nº 12.850/2013). PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. MEDIDA NÃO RECOMENDADA DIANTE DA GRAVIDADE DOS FATOS IMPUTADOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, porque a agravante foi apontada como integrante de organização criminosa voltada para prática de crimes contra recursos da saúde pública municipal. A prisão preventiva também se justifica para conveniência da instrução criminal, em razão do fundado receio de que possa constranger pessoas relevantes para a apuração dos fat